Tribunal: TCU
Processo: 015.610/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, em favor da Sra. Anita Elvira Farias da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, em favor da Sra. Anita Elvira Farias da Silva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Anita Elvira Farias da Silva e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes medidas: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da parcela de "décimos" ora impugnada, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Anita Elvira Farias da Silva, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Anita Elvira Farias da Silva, livre da irregularidade verificada, e promova seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.